Tribunal: TJBA
Processo: 0511419-06.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511419-06.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTANA & SOLEDADE LTDA

Advogado(s)
:
ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO

APELADO: PATRICIA DO SANTOS ALVES MARTINS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, VITOR DE ABREU FALCONERY, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFICAZ. SÚMULA 106, DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve inércia da exequente a justificar o não reconhecimento da interrupção da prescrição;
(ii) saber se o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica poderia ser analisado nos próprios autos da execução.

III. Razões de decidir
3. A execução foi ajuizada em 2017, com base em contrato de prestação de serviços educacionais cuja última parcela venceu em 02/12/2016. A citação válida somente ocorreu em 12/10/2023, quando já consumado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.
4. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, está condicionada à efetiva diligência da parte autora para a realização da citação, o que não se verificou na hipótese, tendo sido constatada a completa inércia processual.
5. A aplicação da Súmula 106, do STJ foi afastada, ante a inequívoca contribuição da exequente para a demora na citação.
6. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos próprios autos da execução, sem observância do incidente previsto nos arts. 133 a 137, do CPC, é processualmente inadequado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida no prazo prescricional, aliada à inércia da exequente, impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado mediante incidente próprio, nos termos dos arts. 133 a 137, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º; 487, II; 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022, DJe 21.02.2022; TJDF, Apelação Cível nº 0016234-84.2011.8.07.0007, Rel. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 18.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0511419-06.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
SANTANA & SOLEDADE LTDA
e como apelada
PATRICIA DO SANTOS ALVES MARTINS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator